Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-19.2019.8.11.0009
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002264-19.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATHAN FRANKLIN FERREIRA - CPF: 032.794.651-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JHAIMES RHUDIERY SILVA - CPF: 048.164.661-26 (ASSISTENTE), LUCIANO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 828.857.961-20 (ASSISTENTE), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0002264-19.2019.8.11.0009

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0002264-19.2019.8.11.0009

Apelante:
Jhonatan Franklin Ferreira

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES - PERIGO DE DANO CONFIGURADO - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0002264-19.2019.8.11.0009

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0002264-19.2019.8.11.0009

Apelante:
Jhonatan Franklin Ferreira

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Jhonatan Franklin Ferreira

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Jhonatan Franklin Ferreira
pela prática de ato delituoso previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 28 da Lei 11.343/2006, cumulado com o artigo 69 do Código Penal
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT.

Sentença
(Id.

175989240

):
condenou o apelante no crime de trânsito,
sob o fundamento

nas sanções do artigo
309 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena:

uma restritiva de direitos
a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

100144985
)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que não ficou demonstrado que a condução da motocicleta gerou o perigo de dano, considerando cabível ao caso a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões
(Id.
175989244
)
o apelado

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0002264-19.2019.8.11.0009

_______________________________________________________

Recurso Criminal Apelação n.° 0002264-19.2019.8.11.0009

Apelante:
Jhonatan Franklin Ferreira

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Jhonatan Franklin Ferreira em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção por violação ao preceito contido no artigo 309, da Lei n° 9 .503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Evidencia-se dos autos que no dia 12 de abril de 2019, por volta das 15h40min, em diversas vias púbicas e na Rua das Oliveiras, bairro Celídio Marques, em Cáceres-MT, o apelante conduziu a motocicleta Honda/CG 125 FAN, cor preta, placa NPL-1799, sem a Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Constata-se ainda no Termo de Ocorrência que na data fatos, os policiais militares em ronda rotineira avistaram o apelante conduzindo a motocicleta sobredita, com Jhaimes Rhudiery Silva na garupa, sendo que, ao avistarem a Guarnição de Polícia Militar, empreenderam fuga, não respeitando a ordem de parada emanada pelos policiais militares com

sinais luminosos e sonoros.

Por conseguinte, após perseguição, o apelante parou a motocicleta na Rua das Avencas, no entanto, permaneceu resistente à abordagem, sendo necessário o emprego de força moderada para contê-lo. Durante a revista, os policiais encontraram no bolso do apelante 03 (três) porções de substância de maconha.

Registre-se que
para tipificar o crime previsto no
artigo

309
do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”)
, se faz necessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado o perigo de dano que tenha gerado, observa-se que, além de não estar portando a habilitação, não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares
,
empreendeu fuga e

não respeitou as regras de trânsito nas proximidades de estabelecimento comercial com demasiado movimento de pessoas,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA.
CONDUTOR NÃO HABILITADO
. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO
ART
.
309
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O delito previsto no
art
.
309
do
CTB
exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação
e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, sem observar a cautela devida, realizou manobras perigosas em via pública (empinando a motocicleta), e ao se deparar com uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 0004754-66.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)”.

Por essas razões
, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 309 da Lei n° 9.503/97, razão pela qual
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023